Tribunal: STJ
Processo: 5057187-32.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973518 - SC (2024/0251310-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : LIGIA JANKE - SC059329
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: CARMOZINO DE JESUS CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50558907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b1f8747-cb13-45fd-8a02-58526dcfa857

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b1f8747-cb13-45fd-8a02-58526dcfa857

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973518 - SC (2024/0251310-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : LIGIA JANKE - SC059329
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: CARMOZINO DE JESUS CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
​ desafiando decisório de fls. 243
Estado de Santa Catarina
Documento eletrônico VDA49581046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:41
Código de Controle do Documento: 97997ac3-7c98-4abc-b4a0-60d6b387f5d1

/246, que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no Enunciado n.
182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido
óbice sumular ao caso, sob a assertiva de que "
[...]
não se pode
confundir impugnação
" (fl. 251).
sucinta com ausência de impugnação
No mais, tece as seguintes considerações:
a) não incidência da Súmula n. 7/STJ, uma vez que "[n]ão há a necessidade
de que, para o reconhecimento da procedência da pretensão recursal veiculada, ocorra
reexame de fatos ou de provas, o que é vedado na via extraordinária. Em verdade, o que
se pede é que, respeitados os contornos fáticos já delineados na decisão proferida pela
Corte de origem, esse Superior Tribunal de Justiça atribua nova qualificação jurídica a
" (fl. 251);
eles, aplicando, de forma adequada, o direito à hipótese
b) fica evidenciada a violação aos arts. 141, 200, 492 e 597 do CPC, tendo
em vista que, "[n]a espécie, ocorreu a preclusão, pois o recorrido (exequente) já na
vigência do Tema 870/STF apresentou cálculos com índice de correção monetária
diverso do previsto no precedente vinculante e, num segundo momento, sem qualquer
" (fl. 252);
mudança de estado de fato e de direito, apresentou novos cálculos
c) "[a] situação objeto de discussão do presente Recurso Especial é
exatamente igual àquela acima discutida: a parte iniciou o cumprimento de sentença com
o índice por ela eleito depois da fixação da tese do Tema n. 810/STF; o cálculo foi
homologado; e, posteriormente, a parte autora volta aos autos manifestando a
discordância do índice indicado na inicial e invocando a incidência de outro, que lhe
" (fl. 255);
beneficia, sem qualquer superveniente mudança de estado de fato e de direito
d) "[o] objeto do presente recurso não é aplicação pura e simples da
racionalidade dos julgados proferidos no Temas 810 e 1170/STF, mas sim a
impossibilidade da reabertura da discussão sobre cálculos já homologados pelo juízo, ou
seja, a renovação da discussão acerca de questão que já está acobertada pela preclusão,
" (fl. 257).
ao arrepio o art. 507 do Código de Processo Civil
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada.
Impugnação às fls. 262/271.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
Segundo o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus do recorrente impugnar
especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das razões
declinadas no julgamento monocrático.
Documento eletrônico VDA49581046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:41
Código de Controle do Documento: 97997ac3-7c98-4abc-b4a0-60d6b387f5d1

De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do empeço previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado deixou de conhecer do agravo em recurso especial com base na Súmula n. 182
/STJ. Confira-se (fls. 245/246):

Como cediço, "[a] decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
" (
, relator
não admitiu o recurso especial
AgInt no AREsp n. 2.072.941/MG
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
Daí porque "[a] ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
art. 932, III, CPC de 2015; do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
" (
,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
3/5/2024
In casu, o apelo especial foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (a)
inexistência de contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Sodalício local
decidiu a controvérsia de forma fundamentada; (b) ausência de pertinência
temática dos arts. 141, 200 e 492 do CPC, a atrair o óbice da Súmula 284/STF;
(c) não há falar em contrariedade aos arts. 505 e 507 do CPC, uma vez que o
acórdão recorrido, ao afastar a tese de preclusão, adotou entendimento que está
em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, indicando os
seguintes paradigmas;
, rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.156.414/SC
julgado
;
, relatora Ministra Maria Thereza de
16/10/2024 REsp n. 2.162.976/SC
Assis Moura, julgado em
; "
15/10/2024
REsp 2.158.000/SC, rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. em 26.11.2024; REsp 2.153.993/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, j.
" (fl. 184).
em 30.09.2024
Nada obstante, buscando impugnar os fundamento "b", a parte agravante
limitou-se a alegar genericamente a inaplicabilidade da Súmula 284/STF.
Para além disso, com o intuito de afastar o fundamento "c", o Estado de Santa
Catarina apenas indicou julgados mais antigos que aqueles citados na decisão
agravada, a saber:
, relator Ministro Moura
AgInt no AREsp n. 2.263.276/RJ
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
,
24/5/2023
REsp n. 2.068.031/DF
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
;
1/9/2023 AgInt no REsp n.
, relator Ministro F
1.958.481/RS
rancisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AREsp n. 2.052.878/GO, relator Ministro Marco Aurélio
;
24/3/2022
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
;
,
8/6/2022 AgInt no REsp n. 1.965.829/DF
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
24/6/2022
Sucede que, "[c]omo o apelo nobre foi inadmitido tendo por base a Súmula 83
/STJ, caberia à parte recorrente demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada não se aplicariam ao caso dos autos ou que o entendimento
Documento eletrônico VDA49581046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:41
Código de Controle do Documento: 97997ac3-7c98-4abc-b4a0-60d6b387f5d1

jurisprudencial do STJ não está pacificado no mesmo sentido do acórdão
recorrido, com a citação de julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada, providência da qual não se desincumbiu. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.967.538/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
11/04/2022
19/04/2022
1.938.057/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
28/03/2022
31/03/2022
AREsp 1.886.494/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
" (
, relator
em
, DJe
28/03/2022
31/03/2022
AgInt no AREsp n. 1.963.863/SP
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
17/11/2023
Logo, incide no caso a Súmula 182/STJ.
,
do agravo em recurso especial.
ANTE O EXPOSTO não conheço
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-
se a aduzir genericamente a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 182/STJ, bem como, no
mais, a reiterar os argumentos vinculados ao próprio mérito do apelo especial, deixando,
como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao
alicerces contidos na decisão atacada.
Nesse contexto, incide o referido Verbete n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49581046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:41
Código de Controle do Documento: 97997ac3-7c98-4abc-b4a0-60d6b387f5d1

(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49581046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:41
Código de Controle do Documento: 97997ac3-7c98-4abc-b4a0-60d6b387f5d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.518 / SC
Número Registro: 2024/0251310-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50288861120208240023 50571873220238240000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : LIGIA JANKE - SC059329
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: CARMOZINO DE JESUS CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : LIGIA JANKE - SC059329
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: CARMOZINO DE JESUS CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
TERMO
Documento eletrônico VDA50541651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 96a1623e-2438-409b-a7f3-734728ec49f6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 96a1623e-2438-409b-a7f3-734728ec49f6